Tribunal: TJSP
Processo: 1041949-38.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo réu, ora embargante. Alegação de omissão e contradição. Inexistência desses vícios. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo réu, ora embargante. Alegação de omissão e contradição. Inexistência desses vícios. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.